Tribunal: TJPA
Processo: 0001903-90.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001903-90.2017.8.14.0040

APELANTE: JUCIANA DE OLIVEIRA FEITOZA

APELADO: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 810 DO STF. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Juciana de Oliveira Feitoza contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do DETRAN/PA por falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A embargante alegou omissão quanto à aplicação dos critérios de juros e correção monetária previstos no Tema 810 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresentou omissão quanto à definição do marco inicial da incidência de juros de mora e correção monetária na condenação imposta ao DETRAN/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem caráter restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a incidência de juros de mora e correção monetária conforme o Tema 810 do STF e a Súmula 362 do STJ, inexistindo omissão a ser suprida.

5. A pretensão da embargante caracteriza tentativa de rediscussão da matéria, o que não se admite por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Os Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

B. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a matéria impugnada e fundamenta adequadamente a aplicação dos critérios de juros e correção monetária conforme jurisprudência vigente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
,

por inocorrência do vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

8ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24/03/2025 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Juciana de Oliveira Feitoza contra Acórdão (ID 23012395) que conheceu e concedeu provimento ao apelo da autora, visto a comprovação da responsabilidade civil objetiva do DETRAN/PA ao dano sofrido, o qual de falha na prestação do serviço, sendo aplicado
quantum
indenizatório em danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A embargante alegou omissão, pois apesar da fixação do Tema 810 do STF, não fora aplicado as datas em que incidiriam os juros e correção monetária sobre o valor da condenação (ID 23104198).

Os embargados apresentaram contrarrazões pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, visto o ato procrastinatório (ID 23209799 e ID 23296203).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão como arguido pela embargante. Vejamos.

Como exposto no aresto,
a autora pleiteara indenização por danos morais frente a falha na prestação de serviços do DETRAN/PA, o qual de não retirar as infrações de trânsito e cobrança de IPVA após leilão da motocicleta que foi comprada pela autora. Dessa forma, comprovado o nexo de causalidade da autarquia estadual e o dano sofrido pela embargante, sendo aplicada indenização por danos morais em R$ 5.000,00
e incidência de juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810 do STF.

O
Tema 810 do STF
decidiu que as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E, conforme previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
Nesse ínterim, casos que são sobre danos morais, a fixação de juros de mora incide a partir da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, como do caso em questão.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

AÇÃO ORDINÁRIA –
ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO C. C PEDIDO DE DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS DANOS – Autora que foi autuada por infração cometida por terceiro – Veículo de propriedade de outrem, porém equivocadamente vinculado ao seu CPF – Erro cadastral comprovado nos autos – Anulação da multa de rigor – Danos morais configurados na espécie diante do transtorno gerado pela má-prestação do serviço público – Afastamento, porém, da condenação da Municipalidade quanto ao pagamento da indenização –
Evento danoso que decorreu de erro no cadastro do veículo, de competência do DETRAN
– Municipalidade que pautou sua conduta nas informações cadastrais, não lhe podendo ser exigida conduta diversa – Danos morais a serem pagos exclusivamente pelo Detran, porém reduzidos para R$ 3.000,00.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – Condenações decorrentes de relação jurídico-tributária: aplicam-se os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE.
Nego provimento ao recurso interposto pelo DETRAN, condenando-o em honorários recursais fixados em 3% sobre o valor da condenação, e dou parcial provimento ao recurso do Município para afastar a sua condenação ao pagamento de danos morais.

(TJ-SP - AC: 10026087020178260191 SP 1002608-70.2017.8.26 .0191, Relator.: Ponte Neto, Data de Julgamento: 16/12/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2019). (GRIFO).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do acórdão é suficiente no enfrentamento da tese
, de sorte que ausente a omissão alegada. Dessa forma, mostra-se absolutamente descabia e inapropriada a alegação de omissão no julgado.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos,
mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/04/2025